Tribunal: TJES
Processo: 5001876-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001876-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. e outros
AGRAVADO: JOSE NILTON MAGESKI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. POSSÍVEL FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o Juiz, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor, determina a suspensão dos descontos nos benefícios previdenciários da parte autora sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor descontado. 2. Valor do desconto, inferior a R$ 25,00 (vinte reais), que é incapaz de causa prejuízo aos bancos ou em enriquecimento sem causa do consumidor. 3. Ausência de contestação cabal aos termos da petição inicial e, ademais, necessidade de maior aprofundamento da averiguação dos fatos na Instância originária que impõem a manutenção da decisão recorrida. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001876-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: BANCO C6 S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADO: JOSÉ NILTON MAGESKI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do autos que, com a alegação desconhecimento de descontos realizados em seu benefício previdenciário, os quais descobriu terem sido efetuados por Banco C6 S/A e Banco C6 Consignado S/A, José Nilton Mageski ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido liminar no sentido de determinar às citadas instituições financeiras que suspendam:

“(...) imediatamente os descontos das parcelas no valor de R$16,00 (dezesseis reais) relativa ao contrato nº 010016660388, cujos descontos são realizados mensalmente dos proventos de aposentadoria do Autor – Benefício nº 146.577.883-4, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), por dia, de modo a garantir o cumprimento da obrigação.” (Páginas17-18 do id 19934764 do processo originário).

O MM. Juiz
a quo
, na Decisão inserida no id 21109828 (do processo referência), deferiu o pedido liminar para determinar que os Requeridos (id 21301049 do processo originário) cessem:

“(...) os descontos no benefício previdenciário do autor (NB 146.577.883-4), sob pena de multa equivalente ao dobro de cada parcela descontada indevidamente, a contar da intimação.”

Inconformados com a Decisão ora citada, os ora Agravantes defendem, nas razões do recurso em julgamento (id 4367961), que a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
deve ser reformada porque, a despeito do pedido de declaração de inexistência de débito, o Agravado não devolveu o crédito recebido, o que importa em enriquecimento sem causa

Aduz, ainda, que o prazo concedido pelo MM. Juiz
a quo
para cumprimento da ordem é exíguo e, ainda, que a quantia arbitrada a título de multa diária (o dobro de cada prestação eventualmente descontada) é excessiva e, por isso, deve ser reduzida.

A despeito, contudo, das alegações deduzidas pelos Agravantes, não há elementos, fáticos ou jurídicos, suficientes, a infirmar os termos da Decisão recorrida; aliás, os argumentos suscitados nas razões recursais aparentam ser genéricos, porque mencionam fatos que, em tese, não correspondem à petição inicial, como por exemplo a alegação de que a:

“(...) ação discute a legitimidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte agravada o valor de R$ 28.588,81 com parcelas mensais de R$ 705,00.” (Página 02 das razões recursais).

Ademais, ao contrário do que consta nas razões recursais, a multa diária fixada pelo Magistrado
a quo
para o caso de seu descumprimento de seu comando, isto é, o dobro do desconto eventualmente efetuado pelos Agravantes (ou seja, por volta de R$ 45,00), não é capaz de causar prejuízo às instituições financeiras nem enriquecimento sem causa do Agravado.

De se ressaltar, ainda, que os Agravantes não demonstraram nenhuma dificuldade de cumprir o comando no tempo estipulado pelo MM. Juiz
a quo
, nem mesmo chegaram a manifestar algum tipo de entrave ao cumprimento do
decisum
liminar, o que afasta a alegação de que o prazo teria sido exíguo.

Assim, sem maiores delongas, porque aparentemente o Agravado foi mais uma vítima de fraude em operações bancárias, recomendável que, até que haja maior aprofundamento do tema na demanda originária, manter a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.